Tribunal: TJDFT
Processo: 0714083-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Processo : 0714083-16.2021.8.07.0020 DESPACHO À apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto ao princípio da dialeticidade, diante da preliminar suscitada em contrarrazões (id. 35211458 - Pág. 4). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator